Tribunal: TJDFT
Processo: 0744051-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744051-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MASTER BRASILIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745282-16.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED. Vejamos (ID 77147523): “1. A parte exequente, por meio da Petição de ID 250334596, requer a expedição de ofício ao CAGED. 2. Ademais, as informações do CAGED podem ser obtidas utilizando o Sistema PREVJUD, o qual este Juízo possui disponibilidade, sem necessidade de expedição de ofício. 3. Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende cabível a utilização da ferramenta PREVJUD, para fins de angariar informações a respeito de eventual remuneração da parte executada, sem prejuízo da ulterior análise acerca da sua impenhorabilidade (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 4. No caso dos autos, verifico que já foi realizada consulta ao PREVJUD, conforme ID 243895216. Indefiro, portanto, o requerimento. 5. Dessa forma, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou requerer o que for de direito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC.” O agravante sustenta que o objetivo do ofício ao CAGED é “obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado, para que o exequente possa analisar e verificar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserve a dignidade e subsistência dos executados”. Aduz que a execução visa “assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor”, destacando que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Defende que o indeferimento da diligência viola o princípio da efetividade da execução e impede o exercício do direito do credor em buscar meios de satisfação do crédito. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ admitindo a expedição de ofício ao CAGED como medida de cooperação processual (arts. 6o, 789 e 797 do CPC). Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a determinar a imediata realização da pesquisa via sistema CAGED, sob alegação de fumaça do bom direito e perigo de dano decorrente do arquivamento do feito e da prescrição intercorrente. Preparo regular (ID 77152539). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência da recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator